Tribunal: TJDFT
Processo: 0730236-26.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Processo : 0730236-26.2017.8.07.0001 DESPACHO Considerando que a r. sentença está fundada na extinção do cumprimento de sentença, em razão da satisfação integral do débito reclamado, após a decisão que rejeitou a impugnação, bem como indeferiu a incidência dos consectários de mora previstos no título executivo após o depósito judicial efetuado nos autos (id. 46587734), à apelante para manifestação sobre a preclusão operada, a inovação recursal, e a violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a recorrente nada alega sobre a questão, aduzindo apenas a necessidade de aplicação da nova interpretação efetuada pelo STJ no tema 677 (Resp. 1.820.963/SP) - tese não discutida em sentença-, mas, a princípio, na decisão de id. 46587734. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 2 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator